Tribunal: TCU
Processo: 022.615/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar se a Polícia Rodoviária Federal paga ¿hora extra¿ por trabalho a agentes de licença ou em férias - se o DPRF vem realizando pagamentos da Indenização pela Flexibilização Voluntária do Repouso Remunerado ¿ IFR em desconformidade com o previsto na Lei 13.712, de 24/8/2018.

Inteiro teor:
Acórdão 703/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, mandando fazer a determinação adiante especificada e autorizando seu oportuno arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.615/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 028.862/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.3. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar à Polícia Rodoviária Federal que se abstenha de efetuar o pagamento proporcional de Indenização pela Flexibilização Voluntária do Repouso Remunerado (IFR) e diárias, procedendo, quando for o caso, ao pagamento tão só da verba indenizatória de maior valor, conforme estabelecido no art. 3o, parágrafo único, da Lei 13.712/2018.